Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715580-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrada e o Distrito Federal para ciência e manifestação acerca das informações trazidas pelo impetrante, no prazo de 5 dias, especialmente quanto à sua classificação e nomeação. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator